Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA, por meio da qual requer a revogação das medidas cautelares impostas na concessão da liberdade provisória (eDoc. 568).



    Alega que “com a conclusão do inquérito, parece ao requerente, que tem dois filhos portadores da síndrome do espectro autista, é casado, e que possui endereço fixo e conhecido, não é mais necessária a manutenção de algumas medidas”.



    Por fim, requereu, “revogação das seguintes medidas cautelares impostas: (i) proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante uso de tornozeleira eletrônica; (ii) obrigação de apresentar-se ao Juízo da Execução todas as segundas-feiras.”.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente foi preso por decisão proferida em 28/4/2023, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação emitida pela Procuradoria-Geral da República, que encampou parcialmente os termos da representação (eDoc. 530, ID: b718eeb4, fls. 88-92). 



    Em 7/9/2023, concedi a liberdade provisória a MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA (CPF nº 009.938.807-38), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, inclusive a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;” e a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;”.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Cumpre ressaltar, ainda, que os requerimentos incidentais de flexibilização das medidas cautelares estão sendo regularmente analisados, tendo sido autorizado ao investigado participar nos eventos de formatura escolar de sua filha na cidade de Brasília/DF, nas datas de 4/12/2023 a 8/12/2023.



    Diante do exposto, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de revogação das medidas cautelares formulado por MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente